Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706088-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por K. R. L., menor impúbere apresentado por sua genitora NATÁLIA DA SILVA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da ação ordinária ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu a tutela provisória de urgência pugnada no fito de cominar ao ente distrital a imediata realização de procedimento cirúrgico para correção de hérnia inguinal. Alega o agravante, em síntese, que é portador de hernia inguinal, patologia identificada pelo CID K 40, e que, de acordo com relatório médico elaborado pela Dra. Larissa Figueiredo, que atende no Hospital Regional do Paranoá, haveria necessidade de ser submetido com urgência a procedimento cirúrgico corretivo. Afirma que a urgência na realização do procedimento cirúrgico decorre da constatação de risco de encarceramento inguinal, considerando se tratar de hérnia grande, além de causar dores intensas no local, febre e obstrução intestinal. Sustenta que “...é de conhecimento público que o encarceramento inguinal pode levar à estrangulamento, o que impede o fluxo sanguíneo adequado para a estrutura presa. Isso pode causar danos aos tecidos e levar à necrose (morte) da parte afetada. Em casos graves, a perfuração do intestino pode ocorrer, resultando em infecção abdominal e septicemia, uma condição potencialmente fatal.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “...determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, CIRURGIA ELETIVA - HERNIOPLASTIA INGUINAL/CRURAL (UNILATERAL), nos termos da prescrição médica”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 185721283. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico, ao menos nessa análise prefacial, a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Trata-se de hipótese em que o agravante vindica intervenção do Poder Judiciário para realização de cirurgia corretiva de hérnia inguinal, em contexto no qual está aguardando agendamento conforme fila e disponibilidade de vagas no sistema público de saúde. Fundamenta seu pleito, notadamente, em recente indicação de médico da rede pública, datada de 1o/2/2024, no sentido de que o paciente enfrentar risco de encarceramento inguinal, considerando se tratar de hérnia grande, além de causar dores intensas no local, febre e obstrução intestinal (ID 185598510). Compulsando-se os autos originários, colhe-se que a responsável pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas no âmbito do Governo do Distrito Federal relata que a solicitação do autor/agravante foi “...inserida em 12/12/2023 pelo HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA JOSE ALENCAR HCB com a classificação de risco VERDE - prioridade 2 e situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando autorização/ agendamento conforme fila e disponibilidade de vagas.” (ID 185598511 – g.n.). Pontua, outrossim, que “há 878 solicitações de cirurgias eletivas pendentes do grupo CE - CIRURGIA PEDIÁTRICA GERAL aguardando autorização/ agendamento no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 03 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 323 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1; 552 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e O (zero) solicitações com classificação AZUL - prioridade 3.” (ID origem 14910975). Cumpre referir, por oportuno, que não houve a extrapolação dos prazos dos prazos estipulados no Enunciado 93 do CNJ para serviços de saúde eletivos, não se evidenciando urgência suficiente a justificar a concessão da liminar, sem observância da garantia do contraditório judicial. A decisão agravada também comunga dessa percepção, à qual adiro, confira-se: “Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação do procedimento cirúrgico foi inserida no SISREG III no dia 12/12/2023 ID 185598510, com prioridade não-urgente/verde. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Por outro lado, a parte autura salienta que, embora no SISREG III, o paciente esteja na classificação não-urgente, o relatório médico subscrito pela DRA. LARISSA FIGUEIREDO (CRM/DF 16188) ID 185598510, de 01/02/2024, atesta, expressamente, a urgência, já que, caso o procedimento cirúrgico não seja realizado o mais RÁPIDO possível, existe o risco de encarceramento inguinal, pois a hérnia da criança apresenta grande tamanho, além do paciente sofrer com dores intensas no local, febre e obstrução intestinal, conforme relatório médico Portanto, caso tenha ocorra alguma alteração no quadro de saúde do paciente desde a solicitação do procedimento, por exemplo, um agravamento dos sintomas, novos exames realizados ou qualquer outra circunstância relevante a ser incluída na solicitação que justifiquem a alteração de prioridade de acordo com o protocolo/nota técnica da especialidade, o(a) representante da parte autora deve comparecer à unidade de saúde mais próxima da residência para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação através do e-mail: cera.crdf@saude.gov.df (disponível em: https://www.saude.df.gov.br/crdf) . Contudo, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora.” (ID 185925712) Portanto, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante, não se vislumbra do conteúdo probatório colacionado aos autos elemento de informação suficiente para superar, de plano, a valoração do caso clínico do paciente realizada pelo regulador (administrador), o qual ponderou a situação relatada pelo médico assistente e mesmo assim o qualificou como risco “verde”, ou seja, de atendimento eletivo, com prioridade de nível 2. A alteração na qualificação do risco do paciente pelo Poder Judiciário, pode ensejar o ingresso no mérito do ato administrativo, o que, embora seja possível, demanda a demonstração de ilegalidade do ato, seja pela violação ao princípio da desproporcionalidade ou razoabilidade, a qual não se verificou de plano no presente caso concreto. Dessa feita, não verificada, em uma análise rasa típica do atual estágio processual, a ilegalidade na qualificação da solicitação de procedimento cirúrgico do agravante como sendo de baixo risco/eletivo (padrão “verde”), não se demonstra possível a concessão da medida liminar pleiteada, porquanto tal lhe beneficiaria indevidamente em relação aos demais pacientes componentes da lista de espera por cirurgia da mesma natureza, em franca infringência aos princípios da isonomia e impessoalidade. Ressalvo, contudo, que caberá ao Distrito Federal justificar no exercício de sua defesa as razões para classificação da situação como de risco “verde”, com baixa prioridade, notadamente pelo fato de que no relatório médico originário, que deu ensejo ao cadastramento do paciente na fila de espera, constam as mesmas especificações de risco relatadas no novo laudo médico exibido pelo agravante, fazendo ressalva, inclusive, de que eventual evolução da enfermidade para encarceramento inguinal pode acarretar em “alto risco de vida” (ID 185598510 - Pag. 3). Ainda assim, não havendo prova objetiva de que houve agravamento da enfermidade desde a solicitação da cirurgia, não se verifica evidenciada a probabilidade manifesta do direito postulado antecipadamente, cujo deferimento, repita-se, poderia afetar interesses de terceiros que aguardam cirurgia eletiva na mesma lista de espera, de modo que não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo interesse de incapaz, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator